Tribunal: CARF
Processo: 10980.920394/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.920394/2012-23
ACÓRDÃO
3302-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANLORENZI BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 13/01/2006
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF, RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, julgado em 15/03/2017. Deve ser excluído
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do
ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos
protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Tratando-se de direito creditório é dever do contribuinte comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. O princípio da verdade material não
pode ser invocado para suprir deficiências do contribuinte em provar o seu
direito em momento oportuno.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.874,
de 17 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.920372/2012-63,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920394/2012-23
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignada com o Acórdão 06-058.901, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando os seguintes pontos:

a) DO DIREITO CREDITÓRIO. DA APLICAÇÃO DO ART, 62, §1o, INCISO II, ‘B’, E DO §2o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF:
A Recorrente arguiu que considerando que em 15/03/2017, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu, em sede de Repercussão
Geral (RE 574.706 – Tema 069), que o ICMS não integra a base de cálculo para fins
de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS e, tendo em vista que o crédito
pleiteado se refere à indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, requer seja aplicado o artigo 62 do Regimento Interno do CARF,
reconhecendo o direito creditório pleiteado pela Recorrente;
b) DA APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL:
Requereu a aplicação do princípio da verdade material para que seja deferida a
juntada de documentos contábeis em que acredita comprovar a existência de
créditos no período correspondente a PER/DCOMP apresentada, oriundos da
indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS. Requereu a juntadas dos
documentos que afirma comprovar a existência do crédito: a) Memória de cálculo
de apuração da contribuição ao PIS, e do consequente crédito pleiteado; b) DIPJ
referente ao período discutido; c) Comprovante do recolhimento da contribuição
ao PIS; d) Resumo de apuração do ICMS.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920394/2012-23
3
A 3a Seção de Julgamento, 3a Câmara/2a TO do CARF, decidiu por solicitação de
diligência para a unidade de origem, objetivando a verificação de autenticidade dos documentos
acostados por ocasião da interposição do Recurso Voluntário, bem como avaliar a existência de
indébito tributário pleiteado e caso exista, se foi utilizado em outro pedido de restituição ou de
compensação. Em face da fundamentação utilizada na instância a quo ter sido a falta de provas do
direito creditório, foi deliberado a conversão em diligência, com os fins de, em síntese:
a) verificar a autenticidade dos documentos acostados aos autos no momento de
interposição do recurso voluntário;
b) analisar a existência do indébito tributário pleiteado;
c) caso exista (o indébito), se foi utilizado em outro pedido de restituição ou de
compensação;
d) Lavrar as conclusões em Relatório de Diligência e proceder à intimação da
Contribuinte, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do artigo 35, parágrafo único do Decreto n.
7.574/2011.

Em resposta aos quesitos formulados na Resolução, o Auditor Fiscal concluiu, em
síntese, de acordo com o resultado do relatório de diligência:
Autenticidade dos documentos anexos ao recurso voluntário
Não é possível atestar a autenticidade, uma vez que o contribuinte afirma não
mais possuir os originais.
Da existência do indébito tributário pleiteado
O ICMS a ser excluído da base de cálculo do Pis e da COFINS é tão somente o
destacado nas notas fiscais de vendas da empresa, deduzido do ICMS incidente
sobre as devoluções de vendas.
Tendo isto em conta, intimou-se o contribuinte a apresentar cópia do Livro de
Apuração do ICMS contendo as entradas e saídas de mercadorias, uma vez que no
processo consta apenas a parte relativa às saídas.
(...)
Destarte e, considerando-se os documentos existentes nos autos, não é possível
apurar a existência do indébito tributário nos termos requisitados pelo CARF.
Da utilização do crédito pleiteado em outro pedido de restituição ou de
compensação
Das consultas aos sistemas da RFB não se localizaram pedidos de restituição ou
compensação com o mesmo objeto do presente processo.
Conclusão
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920394/2012-23
4
Considerando-se o teor da Resolução do CARF, conclui-se pela impossibilidade de
apuração do suposto indébito tributário.
Atendida a solicitação de fls. (...), dá-se ciência deste Relatório de Diligência ao
contribuinte, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de
razões adicionais.

Cientificada, a Recorrente apresentou Razões Adicionais, pugnando pela análise da
documentação acostada. Primeiramente, destacou que o próprio Auditor Fiscal afirmou:
(...) Tendo isto em conta, intimou-se o contribuinte a apresentar cópia do Livro de
Apuração do ICMS contendo as entradas e saídas de mercadorias, uma vez que no
processo consta apenas a parte relativa às saídas.

Na sequência, a Recorrente enfatizou que por ocasião da intimação informou que
não localizou os Livros de Apuração do ICMS das competências em análise, “estando disponíveis
apenas aqueles já juntados nos respectivos processos”, tendo apresentado em complemento os
Livros Razão e informado a possibilidade de apresentar os Livros Diário do período em análise.
Reforçou que, conforme documentação acostada aos autos, é possível a extração das entradas
dos Livros de Apuração de ICMS, exemplificando com parte do documento as operações entradas.
Destacou, por fim, que poderá disponibilizar os Livros Diário do período, não
apresentados na oportunidade em virtude do alto volume para digitalização, pugnando para
apresentação física.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e admissibilidade, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e atende aos demais critérios de admissibilidade, por isso
dele tomo conhecimento.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920394/2012-23
5
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu da
ilustre Conselheira Relatora especificamente a respeito da comprovação do
direito creditório do contribuinte. Naquela oportunidade, fui designada para
redigir o voto vencedor.
Em síntese, como relatado, trata-se de pedido Pedido de Restituição de créditos
referentes a pagamentos a maior, em razão da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS. Importa salientar que a fundamentação utilizada na
instância a quo para manter a glosa dos referidos créditos decorreu da ausência
de provas do direito creditório.
O contribuinte, no intuito de comprovar o referido direito, apresentou Recurso
Voluntário juntando uma série de documentos. Nesse contexto, em 27.04.2018,
esta 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu por converter o
presente julgamento em diligência para que a unidade de origem verificasse a
autenticidade dos documentos acostados por ocasião da interposição do Recurso
Voluntário, bem como avaliasse a existência de indébito tributário pleiteado.
No entanto, conforme consta do Relatório de Diligência (fls. 316-318), o Auditor
Fiscal relatou que após efetuas a intimação para apresentar cópia legível dos
Livros de Apuração do ICMS contendo as entradas e saídas, a Recorrente
informou que não teria localizado os referidos documentos. Ademais, no que diz
respeito à autenticidade dos documentos, a fiscalização sustentou não ser
possível atestá-la, uma vez que o contribuinte teria afirmado não possuir mais os
documentos originais.
Em se tratando de direito creditório, não há dúvida de que é do contribuinte o
ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Assim, embora se reconheça a aplicação e importância do princípio da verdade
material ao processo administrativo fiscal, segundo o qual sempre deverá
prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para demonstração do direito pleiteado, entende-se ser dever do
contribuinte demonstrar ao menos a verossimilhança do seu direito, para que as
autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos. Foi exatamente isso o que ocorreu nos presentes autos na ocasião
da diligência realizada.
No entanto, conforme relatado, mesmo após intimada, a Recorrente não
apresentou os documentos capazes de comprovar suas alegações. Destaco que o
princípio da verdade material não pode ser invocado para suprir as deficiências do
contribuinte em provar o seu direito em momento oportuno.
Dessa forma, não tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório,
não há que se falar em direito creditório a ser reconhecido.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920394/2012-23
6

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 302
DF CARF MF
Original